Tribunal: STF
Processo: RE 1264395
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional, assentando que a adesão a novo plano de benefícios não impede o recálculo do saldamento do antigo plano. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 202, § 2º, da Constituição Federal. Diz contrariados os princípios do ato jurídico perfeito, da autonomia da relação jurídica de previdência complementar, do equilíbrio atuarial e da paridade entre as fontes de custeio. Discorre sobre o termo de adesão às regras de saldamento de plano de previdência complementar, tendo como disponíveis os direitos ali previstos, alegando a possibilidade de serem objeto de transação. Diz não haver diferenças a serem adimplidas. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do ato impugnado os seguintes trechos:
    Se a parte tem resistida sua pretensão de ver reconhecida a natureza salarial de determinada parcela, não se pode obstar que busque obter a prestação jurisdicional suficiente a tutelar o direito que entende lesado ou ameaçado, notadamente com o fito de assegurar, a seu ver, o correto pagamento da complementação de aposentadoria. 
    A propósito, esta Corte Superior tem firme entendimento de que a opção voluntária do empregado pelo novo plano de benefícios instituído pela FUNCEF e consequente adesão ao saldamento do plano anterior, intitulado REG/REPLAN, não obstam o empregado de postular em juízo diferenças do montante saldado. 
    […]
    Logo, estando a decisão regional em conformidade com a jurisprudência iterativa e notória desta Corte Superior, a pretensão recursal não se viabiliza, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT. Afastadas as violações apontadas, bem como eventual divergência de teses. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 7 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator